Tribunal: TJBA
Processo: 8003846-62.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003846-62.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIR FRANCISCO DE MORAES FILHO Advogado(s): TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: LUIZ CATELAN Advogado(s):MARCO ANTONIO FERNANDES, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita para cobrança de indenização por perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação monitória é meio adequado para cobrança de indenização por inadimplemento contratual, em especial quando a obrigação originalmente pactuada consistia na entrega de coisa fungível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar obrigação líquida e exigível, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca a obrigação do réu de indenizar a diferença de preço objeto da lide. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que a ação monitória não pode ser utilizada para converter obrigação de entrega em indenização pecuniária, sendo necessária a propositura de ação de conhecimento específica para a apuração dos alegados prejuízos. 5. Escorreita a sentença que, reconhecendo a inadequação da via eleita, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pelo que se impõe a sua integral manutenção. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003846-62.2021.8.05.0154, em que figuram como apelante ALMIR FRANCISCO DE MORAES FILHO e como apelada LUIZ CATELAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.